Tribunal: TJDFT
Processo: 0727981-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS EM ATRASO. DESCONTO DE PONTUALIDADE. ATO DE LIBERALIDADE DO LOCADOR. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO LOCATÁRIO. MULTA COMPENSATÓRIA ESPECÍFICA PARA HIPÓTESE DE RESILIÇÃO. DESCABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O desconto de pontualidade caracteriza-se como um mero incentivo estabelecido pelo locador com vistas a incentivar a quitação pontual dos aluguéis, sendo lícita sua supressão quando não pagos na data aprazada. 1.2. Por sua vez, a multa contratual prevista para a hipótese de inadimplemento das obrigações possui caráter sancionatório, razão pela qual sua cobrança cumulada com o valor integral pactuado para o aluguel não configura bis in idem.
2. Tratando-se de rescisão contratual por descumprimento das obrigações (resolução), não incide ao caso a multa compensatória ajustada para o caso de simples denúncia antecipada unilateral (resilição)
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.